Tribunal: STF
Processo: MS 39854
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Dias Azevedo Silva (eDoc. 21) contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao mandado de segurança impetrado (eDoc. 21).



    O embargante alega que a decisão é omissa porque deveria ter respondido às seguintes questões:



    “a. Onde este no ordenamento jurídico de que o CNMP possui autoridade e convalidar decisão de aplicação de multa, contra cidadão comum, fora da subordinação do CNMP?



    b. O Artigo 130-A do Constituição Federal autoriza o CNMP a aplicar sanções e fazer a função de “Juízo de Exceção” em pessoas que a ele não estão subordinados?



    O CNMP é órgão jurídico para julgar cidadão comum? O CNMP pode usar um Processo Administrativo - PAD contra cidadão comum para ele ser submetido a julgamento interno e sofrer sanções, SENDO QUE A ÚNICA VIA PARA TAL FINALIDADE É O PODER JUDICIÁRIO?”



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando estiverem presentes, na decisão embargada, omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento.



    No presente caso, entretanto, os embargos veiculam mero inconformismo do recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.



    Conforme consta na decisão embargada, não se identifica, no presente caso, qualquer inobservância ao devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade da decisão impugnada. A decisão do CNMP, ao aplicar ao impetrante a penalidade de litigância de má-fé, foi proferida em regular conformidade com as suas competências constitucionais (art. 130-A, § 2º, III, da CF/88), legais (art. 15 c/c o art. 80 e 81 do CPC) e regimentais (art. art. 165 do RICNMP).



    A decisão embargada está em consonância com entendimento desta Corte de que, como regra geral, o controle judicial dos atos do CNJ (ou do CNMP) somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (STF - MS nº 31872 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Turma). 



    Ante o exposto, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelo embargante, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente